Tribunal: TJPA
Processo: 0812413-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812413-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARA BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, nos autos de ação penal instaurada para apurar crimes supostamente praticados no contexto de organização criminosa. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, por inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação, além de condições pessoais favoráveis. Requer ainda a substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de menor de doze (12) anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se inexiste fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se é possível a análise de ausência de indícios mínimos de autoria ou participação na via estreita do habeas corpus; (iii) saber se as condições pessoais da paciente, notadamente a maternidade, autorizam a substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de indícios mínimos de autoria ou participação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus
.
4. A decisão de pronúncia ratificou a prisão preventiva com base no art. 413, § 3º, do CPP, mantendo os fundamentos já fixados anteriormente, sem modificação relevante no quadro fático ou jurídico.
5. A custódia foi motivada na gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e alegada liderança em organização criminosa, o que configura fundamento idôneo à luz do art. 312, do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a imposição ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. A questão relativa à maternidade da paciente já foi apreciada anteriormente por esta Corte, não sendo possível nova apreciação por evidente reiteração de pedido, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 413, § 3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 178.183/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 5/9/2023; STJ, AgRg no HC 815.503/SP, j. 16/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Vicente Braga Cordeiro, em favor da nacional MARA BRAGA DOS SANTOS, contra ato do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que a paciente encontra-se presa preventivamente, desde o início do ano de 2024, em razão de suposta prática do delito tipificado nos artigos 121, §2°, I e IV, c/c 14, II e 288, todos do Código Penal, nos autos do processo de nº 0800291-27.2024.8.14.0012.

Requer a concessão da ordem, sustentando que não há fundamento idôneo para manter a paciente presa face a ausência de indícios suficientes de autoria, aliado as condições pessoais favoráveis.

Ressalta que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, havendo possibilidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar (Num. 27703220).

Juntou documentos (Num. 27703224 e seguintes).

A liminar restou indeferida (Num. 27766410), o magistrado coator prestou as devidas informações (Num. 27909001),
constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (Num. 27980852).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, exceto no que tange à alegação de indícios suficientes de autoria ou participação da paciente no delito, pois nesse caso é necessário revolvimento fático probatório, incabível na via eleita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO.

1.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 3. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. 4. CONDIÇÕES SUBJETIVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812623-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/09/2022)

Deve, portanto, ser conhecida parcialmente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão, por ser a paciente possuidora de condições pessoais favoráveis.

Em análise dos autos, verifica-se a prisão preventiva restou mantida na decisão de pronúncia (Num. 27909003), com base no artigo 413, §3°, do CPP, pelos próprios fundamentos delineados em decisões anteriores, pois ausentes mudança fática ou jurídica.

O magistrado inquinado coator informou (Num. 27909001) que:

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A paciente teve sua prisão preventiva decretada ao longo do processo, para garantia da ordem pública, considerando a maneira como os crimes foram perpetrados e a violação da ordem pública pelos agentes, os quais supostamente integram uma organização criminosa, evidenciando que em liberdade podem praticar outros crimes desta natureza, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à sociedade. A prisão preventiva foi mantida por ocasião da sentença de pronúncia (...).

In casu,
consta dos documentos juntados aos autos que existe a necessidade da manutenção da custódia preventiva da paciente para garantia da ordem pública, haja vista que ela, supostamente, integra organização criminosa como chefe do "comando vermelho" na cidade de Cametá, e que teria ido ao Rio de Janeiro (local em que foi presa) para aprender novas técnicas para liderar a organização criminosa (Num. 27703229). Ressalta o magistrado, ainda, que a prisão visa coibir a reiteração delitiva, evitando maiores danos à sociedade.

Portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciando qualquer ilegalidade capaz de justificar a concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido temos do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.º, CAPUT, §§ 4.º, INCISO II, E 6.º, DA LEI N. 12.850/2013; 317, CAPUT E § 1.º, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES); E 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravado exerce função de liderança em organização criminosa voltada à prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais, e faria uso de sua profissão como delegado de polícia para "blindagem da organização criminosa", o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão. A contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão preventiva que, no caso, estão devidamente demonstrados. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. A situação do Agravado difere da do corréu, a favor de quem foi concedida liberdade pelo Juízo de primeira instância, pois este foi denunciado apenas pela prática do crime de corrupção passiva. 7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles. 8. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)”.

As condições pessoais da paciente tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que se refere a alegação de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, trata-se de matéria já enfrentada no julgamento do HC de n°. 0808026-50.2024.8.14.0000, julgado no dia 30 de julho de 2024, e, assim,
“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido.

(AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 03/09/2025